Tribunal: TJMT
Processo: 0000078-27.2013.8.11.0108
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000078-27.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANERSI NATALINO REK - CPF: 553.617.659-53 (APELANTE), NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - CPF: 825.653.681-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (APELADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (REPRESENTANTE), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), ELISA MARIA DINIZ - CPF: 011.771.871-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – JORNADA DE TRABALHO ULTRAPASSADA – REGIME DE SOBREAVISO – ADICIONAL NOTURNO – GASTOS EXTRAORDINÁRIOS COM LIMPEZA DA AMBULÂNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento de horas extraordinárias pressupõe a realização de trabalho além da carga horária normal de trabalho, o que deve ser devidamente comprovado pela parte requerente.

Compete a parte autora, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar fato constitutivo do seu direito, ônus que não foi observado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Anersi Natalino Rek, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000078-27.2013.8.11.0108, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em suas razões, o apelante alega que o pagamento do serviço extraordinário deve ser suportado pelo recorrido, tendo em vista que laborou inicialmente (entre o ano de 2006 e 2010) em regime de plantão de 24 (vinte e quatro) horas, e sobreaviso de 24 (vinte e quatro) horas, dia sim e dia não.

Aduz que as horas extras realizadas eram de conhecimento do Secretário de Saúde do Município requerido, razão pela qual faz jus ao pagamento de 08 (oito) horas extras diárias no período de sobreaviso.

Sustenta que restou devidamente comprovado nos autos que sempre realizou jornada noturna, o que autoriza o percebimento de valores a título de adicional noturno.

Verbera, também, que era responsável pela limpeza da ambulância, o que excedia as atribuições do cargo ocupado.

Requer, por fim, o provimento do apelo a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Em suas contrarrazões, o requerido manifestou pela improcedência do apelo (id. 111087882).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Anersi Natalino Rek, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000078-27.2013.8.11.0108, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que Anersi Natalino Rej ajuizou a presente Ação de Cobrança em face do Município de Itanhagá/MT, sob o fundamento de que é servidor público efetivo da municipalidade, exercendo cargo de motorista de ambulância. Contudo, a carga horária estabelecida em normas municipais nunca foi observada, visto que sempre laborou em jornada superior ao estabelecido para o cargo, razão pela qual faz jus ao recebimento de horas extraordinárias.

Após o regular trâmite do feito, tendo sido realizada audiência de instrução para colheita de prova oral, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito.

Vencida, fica a parte autora condenada no pagamento das custas e despesas processuais.

Considerando-se o trâmite da demanda, a baixa complexidade, o dispêndio do tempo e o trabalho exercido, a ausência de dilação probatória, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os honorários advocatícios são arbitrados, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Observe-se a gratuidade deferida à parte autora. (...)

Contra essa decisão, recorre o Apelante
, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.
Sem preliminares.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil estende o adicional noturno aos servidores públicos e prevê que o serviço extraordinário será mais bem recompensado que o normal.

No caso, o pedido deve ser apreciado à luz da Lei Complementar nº 119/2022 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município). No que tange aos pedidos ora formulados, destaca-se:

Art. 76. Ficam estabelecidos os seguintes direitos especiais e concessões ao servidor:

I - São direitos especiais do servidor:

a) Salário - família;

b) Décima terceira remuneração;

c) Férias anuais com a remuneração acrescida de 1/3 (um terço);

d) Pagamento com acréscimo pela prestação de serviço extraordinário;

e) Pagamento de aulas suplementar e substituições.

f) Pagamento com acréscimo pela prestação de serviço noturno;

g) Pagamento com acréscimo pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

II - São concessões ao servidor:

a) Gratificação pelo Exercício de Função de Confiança;

b) Incentivos administrativos.

Art. 91. O serviço extraordinário será pago com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

§ 1º O serviço extraordinário realizado nos domingos e feriados será pago com acréscimo de 100% (cem por cento) em relação à hora normal de trabalho.

§ 2º O serviço extraordinário será prestado respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada de trabalho, salvo quando se destinar a atender situações excepcionais e temporárias.

§ 3º O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização por escrito da chefia imediata, que justificará o fato.

§ 4º O período de serviço extraordinário poderá exceder, excepcionalmente, o limite máximo previsto no §2º deste artigo, para atender à realização de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto à Administração.

Art. 92. Os casos em que o Servidor permanecer em serviço além da jornada normal de trabalho, por necessidade inadiável do serviço, sem a prévia requisição, deverão ser justificados pela autoridade competente.

O apelante aduz que “
desde a sua posse laborou em regime de escala, sendo 24 (vinte e quatro) horas de plantão e 24 (vinte e quatro) horas de sobreaviso
”, portanto, requer o pagamento de 08 (oito) horas extras diárias, a incidir sobre o período de 2006 a 2010.

Pois bem. A Lei Complementar n. 003/2005, em seu anexo VII – atribuições dos cargos de provimento efeito, estabelece que a jornada semanal do motorista de ambulância é de 44 (quarenta e quatro) horas. Em 2010, a jornada de trabalho do referido cargo foi reduzida para 40h (quarenta horas) semanais, por força da Lei Complementar n. 024/2009.

Quanto ao pedido de horas extras, importante destacar que seu pagamento pressupõe a realização de trabalho além da carga horária normal de trabalho, o que não restou comprovado no presente caso, motivo pelo qual entende-se que o apelante não faz jus ao percebimento de valores relativos às horas extraordinárias, conforme alega na inicial.

A uma porque já é realizado o pagamento de horas-extras nas proporções de 50% e 100% ao apelante, conforme chancelado pela testemunha JOICE FONTANA BACH, funcionária do Departamento de Recursos humanos do município e ALEXANDRE KAMINSKI, também motorista do município apelado.

A duas porque não restou evidenciado, pelo Apelante, que trabalhou, desde a sua posse, em regime 24x24 e em sobreaviso.

No caso, a testemunha Alexandre Kamisnki aduz que trabalha em regime de 24x24, todavia, não confirma que permanece 24h (vinte e quatro horas) em regime de sobreaviso. Trata-se de prova frágil que foi devidamente desconstituída pelo ente público.

Isso, pois, os controles de pontos juntados às fls. 367/441 do id. 111087877, comprovam a jornada de trabalho executada pelo apelante, o que diverge dos argumentos lançados na inicial.

Restou comprovado, por meio da documentação trazida aos autos e pela oitiva das testemunhas arroladas, que foram pagas, em média, 24 horas extras por mês em favor do Requerente.

Dessa forma, verifico que o Apelante não colacionou aos autos nenhum documento capaz de demonstrar que efetivamente trabalhou horas extraordinárias, bem como os depoimentos das testemunhas pautaram-se tão somente em informar jornada de trabalho individual, sem se ater ao regime de trabalho do apelante.

Vê-se que o Apelante não obteve êxito em formar farto conjunto probatório que pudesse comprovar as alegações de seu direito, conquanto que dos documentos e oitivas realizadas no feito, não se extrai a comprovação de que o autor trabalhou por 08 (oito) horas, diariamente, em regime de trabalho extraordinário.

Inclusive, na legislação municipal colacionada no feito, não se encontra previsão de sobreaviso, de forma que, também por esta razão, o pedido não merece prosperar.

Demais disso, requer o Apelante a procedência do pedido inicial, quanto ao recebimento de adicional noturno decorrente das horas extras realizadas.

Pois bem. Sobre o tema, registro que os holerites juntados aos autos às fls. 716/761 comprovam a realização do devido pagamento de adicional noturno pelo ente municipal. Ademais, em sede de produção de prova oral, a testemunha Alexandre Kaminski, também motorista do ente municipal, confirma o recebimento de adicional noturno e adicional de insalubridade (2m:32s).

Também, colhe-se dos holerites juntados, o pagamento de adicional de insalubridade, e horas extras no valor de 50% (cinquenta por cento) dos proventos do Apelante. Sendo assim, o pedido recursal não comporta provimento.

Noutro giro, o Recorrente requer
a condenação do ente municipal no valor de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais), referente a ressarcimento de valor despendido por lavagem de ambulância. Como meio de prova, promove a juntada de um comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

O pleito não merece prosperar.

Isto porque o documento juntado não possui conteúdo probatório a ensejar a alegada restituição no valor exorbitante de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais).

Compete a parte autora, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar fato constitutivo do seu direito, ônus que não foi observado no caso concreto
, porquanto o autor, ora apelante, se limitou a alegar que a limpeza da ambulância era realizada às suas expensas.

Soma-se a isto, o fato de que a testemunha Alexandre Kaminski, em seu depoimento, esclarece que a manutenção normal é feita pelos funcionários, sendo que a limpeza é realizada em posto de lavagem.

“Tem que lavar no posto de lavagem”. “É porque a ambulância tem que lavar direto, né? A pessoa ensanguentada... sabe que não é fácil”.

Logo, diante da fragilidade das provas trazidas pelo autor, a improcedência do pedido é medida impositiva, devendo a sentença ser ratificada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, interposto por Anersi Natalino Rek, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023